Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707695-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravado: Kamel Wazir D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0706363-16.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória, proposta por KAMEL WAZIR em face de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e HOME HEALTH CARE DOCTOR SERVICOS MEDICOS DOMICILIARES S/S LTDA. O Autor alega que é beneficiário do plano de assistência à saúde operado pela primeira Ré, desde 2009; que se encontra em atendimento domiciliar ("home care") devido às comorbidades e necessidades especiais decorrentes também da idade avançada. Aduz que, entre 2023 e 2025, intercalou internações hospitalares e suporte em domicílio, com regular cobertura. Contudo, foi comunicado pela operadora do plano de que o suporte domiciliar seria interrompido no dia 22/02/2025. Relata a necessidade de manutenção de atendimento em domicílio, nos moldes (equipamentos e terapias) em que prestado até o momento, conforme indicação médica, tanto para evitar reinternação, como para buscar melhoria do quadro de saúde. Pede, portanto, a concessão da tutela de urgência para determinar às Rés a manutenção do suporte domiciliar, por prazo indeterminado. O deferimento da tutela provisória depende da demonstração concreta dos pressupostos legais do art. 300, CPC: probabilidade do direito alegado e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a carteirinha do plano de saúde e o comprovante de pagamento das últimas mensalidades demonstram o vínculo contratual e ausência de carências ou restrições. Além disso, os documentos ID 225192751, ID 225192753, ID 225192756, ID 225192757, ID 225192760, ID 225192762 e ID 225192764 deixam claro que essa espécie de atendimento vinha sendo prestada há cerca de dois anos, sem qualquer ressalva. A urgência também está devidamente caracterizada, considerando o quadro de saúde atual do Autor e sua idade avançada, os quais não recomendam internação hospitalar ou locomoções para atendimento ambulatorial. Não obstante, o relatório médico (ID 225192747) retrata a fragilidade da saúde do Autor e a necessidade de manter o suporte médico em domicílio, sob pena de agravamento das doenças e risco à vida daquele. Diante desse quadro, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino à SUL AMERICA SERVICOS DE SUDE S/A e à QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. a manutenção do atendimento/suporte domiciliar para o Autor, tal como prestado atualmente (oxigenoterapia suplementar em concentrador de oxigênio e catéter nasal; cilindro de oxigênio para transporte e uso em falta de energia elétrica; oxímetro hospitalar; fisioterapia motora e respiratória quatro vezes por semana, além de fonoterapia três vezes na semana), pelo tempo que se fizer necessário, conforme prescrição do médico assistente, ou até decisão em sentido contrário. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se com urgência. Sem prejuízo, concedo ao Autor o prazo de 15 dias para emendar a inicial adequando o valor da causa, tendo e vista o custo mensal estimado do atendimento domiciliar a legitimidade passiva da terceira Ré, já que se trata de prestadora conveniada à operadora, em princípio. I.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 68589685), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pelo recorrido no processo de origem, que tem por objetivo impor à recorrente a obrigação de custear o tratamento em assistência domiciliar indicada ao demandante. Argumenta que não pode ser compelida a custear as despesas referentes ao tratamento indicado ao recorrido, tendo em vista a ausência de previsão desse ônus no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes e a ausência de amparo no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Acrescenta que a condição de saúde do recorrido não o impede de deslocar-se até a rede credenciada para a submissão ao tratamento necessário. Afirma, ainda, que a multa cominatória deve ser afastada ou reduzida, em respeito ao princípio da razoabilidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com a revogação da tutela antecipada deferida no processo de origem. Pleiteia ainda a exclusão ou redução da multa cominatória e a antecipação de prova pericial médica para avaliar a necessidade dos tratamentos domiciliares. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 69385318). É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em exame a questão relativa à antecipação de prova pericial não foi objeto da decisão ora impugnada, que se limitou a analisar a existência dos pressupostos para a concessão da tutela antecipada. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. Caso contrário haveria supressão de instância. No que diz respeito à multa cominatória a recorrente requer a imediata redução ou mesmo exclusão dessa reprimenda. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. A exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade, ou não, de imposição da obrigação de custeio de tratamento em assistência domiciliar ao agravado. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade, ou não, de imposição da obrigação de custeio de tratamento em assistência domiciliar ao agravado. Inicialmente, convém trazer algumas definições a respeito dos serviços de atenção domiciliar. De acordo com a Resolução RDC no 11/2006, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a atenção domiciliar consiste em um termo abrangente que inclui ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. A referida resolução distingue assistência domiciliar de internação domiciliar nos seguintes termos: “3.4 Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. (...) 3.7 Internação Domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.” Nesse contexto, a assistência domiciliar inclui serviços que poderiam ser efetuados em ambulatório, como curativos, primeiros socorros, pequenas cirurgias e exames, mas que são oferecidos na residência do paciente. Por outro lado, a internação domiciliar substitui a internação hospitalar ao oferecer cuidados médicos intensivos e contínuos na residência do paciente, utilizando equipamentos especializados e uma equipe multidisciplinar. A necessidade de distinção entre as modalidades de atenção domiciliar se justifica em razão da alegação articulada pela recorrente de que a assistência domiciliar está entre as hipóteses de exclusão de cobertura (Id. 69385314, fls. 6-7). De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde o quadro etiológico médico em questão pode ser assim descrito (Id. 225192747 dos autos do processo de origem): “Após internação recente por pneumonia, vem em uso contínuo de oxigenioterapia suplementar intermitente, sem conseguir desmame efetivo até o momento. Vem com piora da mobilidade, progressão de sarcopenia e disfagia desde a última internação no Hospital DF Star. Visando evitar perdas de funcionalidade, bem como tentar alguma reabilitação parcial, além de evitar reinternações, solicitamos o fornecimento com urgência do seguinte suporte: -oxigenioterapia suplementar em concentrador de 02 e catéter nasal -cilindro de oxigênio para transporte e uso em falta de energia elétrica -Fisioterapia motora e respiratória 4x por semana -Fonoterapia 3x por semana”. No presente caso o autor estava recebendo tratamento em assistência domiciliar desde 2023 (Id. 225192760 e Id. 225192751 dos autos aludidos), tendo sido informado que haveria a interrupção do serviço aos 21 de fevereiro de 2025 (Id. 225192748 dos autos aludidos). É importante destacar que os serviços de atenção domiciliar, que são devidos, não podem ser fornecidos de modo inadequado, nem podem ser interrompidos sem a aprovação ou recomendação prévia de um profissional de saúde. A esse respeito atente-se à seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. COBERTURA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. IDOSO COM MAIS DE 80 ANOS. PORTADOR DE TETRAPARESIA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR. CUIDADOS DE ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Consoante entendimento do c. STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608 do STJ). Demonstrados o frágil estado de saúde do paciente idoso e a necessidade de tratamento multidisciplinar domiciliar (home care), impõe-se à operadora de plano de saúde a obrigação de custeá-lo, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, afigurando-se abusiva a cláusula do contrato de plano de saúde que imponha restrições à cobertura de assistência médica domiciliar. É cediço que cabe ao médico apontar a opção terapêutica mais adequada à recuperação do paciente. Precedentes deste eg. Tribunal e do c. STJ. A mudança de tratamento para o programa de gerenciamento de casos indicado pela GEAP não se revela a melhor opção para o segurado, mormente quando não demonstrada alteração do quadro clínico do beneficiário capaz de ensejar a interrupção do atendimento fornecido em regime de home care. Dessa forma, é indispensável a continuidade dos cuidados de enfermagem no tratamento domiciliar, de forma integral, a fim de prevenir consequências maléficas que podem vir a acometer o segurado diante das enfermidades e dificuldade de locomoção que possui. A indevida negativa de cobertura por operadora de plano de saúde pode ensejar condenação por dano moral in re ipsa, de acordo com a jurisprudência do c. STJ e do eg. TJDFT. No que tange ao valor arbitrado para a referida indenização, a jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função do quantum devido a título de danos morais, como compensatória e penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o dano suportado pela vítima e a condição econômica de ambas as partes. (Acórdão 1123650, 20160111266356APC, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2018.) Com efeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025 Desembargador Alvaro Ciarlini Relator